Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-12.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO COM INTENÇÃO PROTELATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora apresenta o terceiro recurso de embargos de declaração, na tentativa de fazer prevalecer o seu alegado direito à percepção da Garc/Gaped por ter exercido atividades de direção, ainda que anteriores à publicação da Lei Distrital 4.075/2007.
2. Da leitura das razões da embargante percebe-se que, novamente, não é apontado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Ao contrário, verifica-se reiterado inconformismo da recorrente com o julgamento improcedente da demanda, cujos fundamentos foram bem explicitados nos três acórdãos pretéritos.
3. Friso que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF aprovou enunciado (Súmula no 10 – processo originário no 0721435-76.2017.8.07.0016, Mônica Paiva Cavalcante versus Distrito Federal), no qual se consignou que “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos”, o que corrobora o acertado julgamento improcedente do pedido.
4. O comportamento da embargante revela evidentes intenções protelatórias, a fim de impedir o trânsito em julgado e atrasar a finalização da entrega jurisdicional, razão pela qual, com fulcro no art. 80, VII c/c art. 81, caput, do Código Civil, aplico em seu desfavor multa de 3% do valor atualizado da causa, a ser convertida em favor da parte contrária.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Certifique-se o trânsito em julgado. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.